Tribunal: TJMT
Processo: 1020286-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1020286-04.2020.8.11.0000
Autor: Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto – ABCON
Interessados: Câmara de Vereadores do Município de Colíder e Município de Colíder
Vistos, etc.
Consoante o entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte, bem como o previsto no artigo 10 da Lei n. 9868/99 e seguintes, e tendo em vista que a presente Ação visa à Declaração de Inconstitucionalidade das Leis n. 2.735/14, e n. 2.174/09, ambas de Peixoto de Azevedo/MT, em vigor desde maio/2014 e maio/2009, respectivamente, determino a notificação dos interessados para que prestem informações, em 05 (cinco) dias, a contar do recebimento do pedido.
Após, conclusos para análise da medida cautelar.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII